Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. RESERVA DA MEAÇÃO. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, conforme art. 1.658 do Código Civil, neles se incluindo os bens adquiridos por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges (art. 1.660, inc. I, do Código Civil).
2. Ainda que inexistente indício de proveito econômico obtido pelo cônjuge alheio à execução decorrente de ação de indenização por danos materiais (acidente automobilístico), não há óbice à penhora dos bens em nome do cônjuge do devedor, preservada a meação deste.
3. Possível a penhora dos direitos aquisitivos de bem gravado com alienação fiduciária em garantia, se assim pretender o credor, nos termos do inciso XII do art. 835 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.